Tribunal: TJMT
Processo: 1005933-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005933-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), LUCAS CID FERREIRA GOMES - CPF: 042.043.691-03 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005933-22.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Lucas Cid Ferreira Gomes

Agravado:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA NO INSTAGRAM -
INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância do Termo de Uso da plataforma do serviço do Instagram,

autoriza o administrador da plataforma a excluir conteúdo e, inclusive, desativar contas vinculadas.

Ausentes argumentos que conduzem ao juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a determinar a reativação da conta do usuário da plataforma do serviço desativada em razão de denuncia de violação de
direitos de propriedade intelectual de terceiros, há que se manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005933-22.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Lucas Cid Ferreira Gomes

Agravado:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucas Cid Ferreira Gomes em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida em face do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar o
restabelecimento da página pertencente ao autor intitulada “
@caipirabr
”
.

Irresignado, o agravante alega que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida, pois não descumpriu qualquer termo de uso da plataforma do agravado para ensejar a desativação da página pertencente ao recorrente.

Argumenta que após enorme esforço e dedicação, o recorrente conseguiu angariar seguidores chegando ao patamar de 80.000, com aproximadamente 4.000.000 de visitas mensais em sua página.

Justifica que recebeu
e-mail
da plataforma informando que uma de suas postagens possuía direitos autorais e que seria necessário enviar algumas documentações para que seu perfil não fosse desativado, contudo, antes que pudesse encaminhar a documentação e sem qualquer comunicado, a recorrida desativou o perfil.

Aduz sobre os prejuízos que está suportando, vez que foi contratado por diversas empresas para divulgação de marcas.

Esclareceu que as supostas denúncias são infundadas, pois sequer comprovam que os denunciantes possuem direitos autorais sobre as publicações realizadas pelo recorrente em seu perfil na plataforma da agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 983325974).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado, mantendo a decisão agravada (id. 88128458).

Contraminuta coligida, (Id. 86354477) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005933-22.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Lucas Cid Ferreira Gomes

Agravado:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta em face do Facebook Brasil, objetivando, em sede de tutela provisória de urgência, a reativação da conta @caipirabr, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Segundo o autor, a sua conta existente na plataforma Instagram, foi desativada indevidamente sob a justificativa de violação a direitos autorais, e que mesmo após a tentativa de solucionar o impasse de forma administrativa, não obteve êxito.

A tutela de urgência vindicada foi indeferida pelo
togado a quo
, por vislumbrar a violação às regras de uso da plataforma digital do provedor do serviço Instagram.

Não concordando com o
decisum
, insurge-se o agravante, alegando que não
descumpriu qualquer regra do termo de uso da plataforma da agravada para ensejar a desativação da sua conta de forma inopinada.

No entanto, baldados os argumentos vertidos, à luz da situação presente nos autos, restou demonstrado, ao menos
initio litis,
que o agravante descumpriu com as diretrizes e com regras dos termos de uso da plataforma digital do provedor do serviço Instragram, ao veicular publicações de conteúdos com violação a direitos de terceiros, os quais foram

denunciadas pelos próprios autores dos direitos reclamados, em diversas oportunidades, e sobre os quais o usuário, ora agravante, foi devidamente notificado pelo agravado.

E, nesses casos, de denúncia, por uso indevido da plataforma Instagram, conforme se verifica do termo de uso apresentado pelo agravado, é possível ao referido administrador da plataforma Instagram, excluir conteúdo e, inclusive, desativar contas vinculadas à mencionada plataforma
, uma vez que há previsão contratual expressa, da qual o usuário tem conhecimento ao ingressar na plataforma digital, vedando a publicação de conteúdo que tenha sido copiado ou obtido da internet sem que se tenha direito de publicar, e que violem direitos de terceiros, notadamente propriedade intelectual e direito de marca.

A inobservância de tais regras autoriza o provedor do serviço a desativar a conta do usuário, não se mostrando, ao menos
primo ictu oculi
, indevida a remoção do perfil do usuário, prevalecendo, no caso,
direitos à integridade e a imagem, como forma de se coibir abuso de direito.

É certo que para a concessão da tutela de urgência recursal,
o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausentes nos caso.

Desta feita,
diante da possibilidade que de que tenha agido em desacordo com as normas de uso da plataforma, não há como determinar o reestabelecimento de acesso do agravante à plataforma da rede social.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício em caso análogo:

“
AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DA PLATAFORMA INSTAGRAM DESATIVADA EM RAZÃO DE DENUNCIA DE VIOLAÇÃO DO USO DA PLATAFORMA E DE DIREITOS AUTORAIS DE TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS E SEGUROS PARA PRESCREVERM A REATIVAÇÃO, EM SEDE DE LIMINAR, DA REFERIDA CONTA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não demonstrada a existência de elementos aptos a prescreverem, em sede de liminar, a reativação de conta da plataforma Instagram, desativada pelo administrador em razão de denúncias de violação de direito autoral de terceiros, é de ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência.
”

(RAI n. 1011707-04.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j.16.10.19)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021